Tribunal: STF
Processo: HC 208780
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 9.11.2021 por Cesar Castellucci Lima, advogado, em benefício de Luiz Ricardo Vieira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.4.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCLUSÃO EM PAUTA E INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 159, IV, E 258 DO RISTJ. NULIDADES. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA E DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar, nos termos dos arts. 159, IV, e 258, ambos do RISTJ, que o julgamento do agravo regimental prescinde de pauta e não comporta pedido de sustentação oral.



    2. Tal como delineado no decisum combatido, houve superveniente prolação de sentença e de acórdão que julgou as apelações interpostas contra o decreto condenatório.



    3. Embora a defesa dos agravantes não haja alegado as matérias objeto deste recurso em alegações finais – conforme se depreende das petições que acompanham o agravo regimental –, as mesmas ilegalidades foram arguidas por corréus e refutadas na sentença. Logo, eventual irresignação dos requerentes deve se voltar contra o referido ato decisório.



    4. Não houve descumprimento da ordem exarada pelo Supremo Tribunal Federal com a prolação de decisão monocrática neste recurso, visto que decorreu da superveniente perda do seu objeto, como já demonstrado.



    5. Agravo regimental não provido”.



    2. O impetrante alega não ter havido o prejuízo do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração.



    Ressalta que a tese da violação de domicílio do paciente, apresentada no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103, não teria sido objeto de alegações finais nem do recurso de apelação criminal apresentados em seu benefício, pelo que a superveniência da sentença condenatória e do julgamento desse recurso de apelação em segunda instância não poderia acarretar o prejuízo apontado na decisão confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça impugnada nesta impetração.



    Assinala que, “justamente para não prejudicar o RHC nº 115.103 SC em andamento no Superior Tribunal de Justiça, a defesa não havia levado as teses de ilegalidade nele debatidas (especialmente, a de violação do domicílio do Luiz Ricardo Vieira) em suas alegações finais e razões de apelação.



    E, assim, os juízos de convicção da ação penal, em primeira e segunda instância, não as haviam analisado, não havendo novas decisões que prejudicassem os atos coatores de origem à serem analisados pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    (…) A defesa esclareceu que, apesar de corréus outros (Sidmar e Rosa) terem levado em apelação a questão de violação de domicílio, não se tratava da mesma tese do ora jurisdicionado (Luiz Ricardo), porque, as residências, os alvos e, assim, as circunstâncias individualizadas de cada um deles para a busca domiciliar sem mandado judicial, eram distintas.



    De modo que a violação de domicílio aventada em apelação pelos corréus (e casal) Sidmar Douglas Vitorino e Rosa Cristina do Amaral, em relação à residência na Rua Imbituba, 156, Bairro PROMORAR, cidade de Itajaí-SC, não se confundia com àquela não levada ao juízo de convicção, nos juízos de primeira e segunda instância (em alegações finais e apelação), instada pelo ora paciente Luiz Ricardo Vieira, cujo domicílio violado tem endereço na Avenida Jacob Ardigó, nº 518 (segundo andar), Dom Bosco, na mesma cidade de Itajaí-SC.



    (…) é o caso de reconhecimento da negativa de jurisdição, por parte da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não apreciou a tese de violação do domicílio do paciente Luiz Ricardo Vieira, situado na Avenida Jacob Ardigó, nº 518 (segundo andar), Dom Bosco, na cidade de Itajaí-SC, determinando-se à citada Corte Superior antecedente o exame de mérito da questão” (sic).



    Assevera estar evidenciada a invasão de domicílio do paciente e não haveria “justa causa, flagrante de crime permanente posto aos sentidos da autoridade policial, para invadir sem mandado judicial a residência do paciente Luiz Ricardo Vieira, localizada no segundo andar de um edifício de dois andares.



    Houve desproporcionalidade na medida invasiva implementada, porque, não havia qualquer menção de que o jurisdicionado era alvo de investigação (antes ou durante o flagrante) ou qualquer notícia anônima contra ele, o que se pode notar do próprio Boletim de Ocorrência lavrado e dos documentos inquisitivos com data anterior à situação flagrancial (de outros).



    De fato, a residência do paciente Luiz Ricardo Vieira só foi invadida, pois, ele morava no último andar de um prédio de dois andares, onde no primeiro andar residia o seu pai Luiz Carlos Vieira, este sim, alvo de suspeita. Não havia outro motivo além desse (morar no mesmo prédio que o seu genitor, em outro apartamento, frise-se), que fosse juridicamente idôneo e aceitável, para a devassa em sua residência.



    Vale dizer que houve excesso na busca e apreensão, justamente, porque, quando uma única pessoa era suspeita de crime permanente e estava supostamente em flagrante delito (Luiz Carlos Vieira), todo o prédio no qual ela residia foi objeto da medida invasiva não precedida de mandado judicial, assim, também a residência do ora paciente (Luiz Ricardo Vieira), domiciliado no apartamento do segundo andar”.



    Este o pedido:



    “(...) o pedido é de conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, até mesmo de ofício, (1) para determinar que o Superior Tribunal de Justiça imediatamente conheça e examine o RHC nº 115.103 SC, no que tange à tese de violação do domicílio do paciente Luiz Ricardo Vieira, situado na Avenida Jacob Ardigó, nº 518 (segundo andar), Dom Bosco, na cidade de Itajaí-SC, de sorte provendo o recurso ordinário para anular a medida invasiva, conforme jurisprudência atual, ou (2) para imediatamente anular a busca e apreensão domiciliar na residência de Luiz Ricardo Vieira, com endereço na Avenida Jacob Ardigó, nº 518 (segundo andar), Dom Bosco, na cidade de Itajaí-SC, de conseguinte, anulando-se tudo que daí derivou, inclusive, a condenação, então, comunicando-se o juízo do processo-crime nº 0002181-65.2019.8.24.0033 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí-SC sobre as devidas providências”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.



    Tal como delineado no decisum combatido, houve superveniente prolação de sentença e de acórdão que julgou as apelações interpostas contra o decreto condenatório, atos que devem ser agora impugnados pelas partes interessadas. Confira-se (fls. 1.075-1.076, destaques no original):



    Em consulta à página eletrônica da Corte de origem, o gabinete verificou que foi proferida sentença na ação penal objeto deste recurso em 25/11/2019. Na oportunidade, os ora recorrentes foram condenados pela prática do crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 12 da Lei n. 10.826/2003.



    O recurso de apelação foi julgado em 11/11/2020 e provido em parte para reduzir a pena de multa. Além disso, há registro, naquele sistema informatizado, da rejeição dos embargos declaratórios em 10/12/2020 e da posterior juntada de petições de propositura de recursos especiais e extraordinários, sem indicação dos recorrentes.



    Evidencia-se, portanto, a prejudicialidade das teses formuladas neste recurso – nulidade da investigação realizada pela Polícia Militar, da busca e apreensão efetivada na residência de Luiz Ricardo Vieira, além de cerceamento de defesa e incompetência relativa do juízo.



    Com efeito, diante da superveniência de sentença e acórdão que reapreciam tais questões, é inadequado analisar a matéria nesta impetração, pois é necessário que se considerem os fundamentos exarados em tais atos decisórios.



    Além disso, já foram interpostos recursos especiais e extraordinários na hipótese.



    Embora a defesa dos ora agravantes não haja alegado as matérias objeto deste recurso em alegações finais – conforme se depreende das petições anexadas às fls. 1.085-1.133 –, as mesmas ilegalidades foram arguidas por corréus e refutadas na sentença (fls. 1.137-1.142).



    Logo, eventual irresignação dos postulantes deve se voltar contra o referido ato decisório.



    Registro, por fim, não ter havido descumprimento da ordem exarada pelo Supremo Tribunal Federal com a prolação de decisão monocrática neste recurso, visto que decorreu da superveniente perda do seu objeto, como já demonstrado.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    5. Diferente do alegado pelo impetrante, está evidenciado o prejuízo do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração. 



    As questões apresentadas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103, referentes à “nulidade da investigação realizada pela Polícia Militar, da busca e apreensão efetivada na residência de Luiz Ricardo Vieira, além de cerceamento de defesa e incompetência relativa do juízo”, embora não tenham sido apresentadas nas alegações finais e no recurso de apelação apresentados pela defesa do paciente, foram arguidas pelos corréus e analisadas com a prolação superveniente da sentença condenatória e do acórdão da apelação. 



    Portanto, com a superveniência dessa sentença e desse julgamento do recurso de apelação da defesa do paciente quanto ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103, houve a substituição do julgado objeto desse recurso e o prejuízo, corretamente assentado no julgado objeto da presente impetração.



    6. A alegação de nulidade da busca e apreensão levada a efeito na residência do paciente, por pretensa invasão de domicílio, apresentada no Superior Tribunal de Justiça e reiterada nesta impetração, não foi apreciada com a prolação do julgado objeto da presente impetração. Ao proferir essa decisão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, por estar prejudicado esse recurso, pela superveniência da sentença condenatória e do julgamento do recurso de apelação.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    7. Deixo de analisar a alegação de nulidade da busca e apreensão ocorrida na residência do paciente, para evitar indevido prejulgamento e pela ausência de todos os elementos para decidir a questão para fins de concessão da ordem de ofício, como postulado na inicial. Nada impede que a defesa submeta essa alegação ao exame das instâncias antecedentes, impugnando os julgados supervenientes à interposição do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.103 no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora